Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701662-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELIO LUIZ CHEFALY MOCHON EMBARGADO: PARREIRA &amp; LUIZ COMERCIO E EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP - EPP, BRASILIA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA - ME, GLOBALTEC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RESINAS E EMBALAGENS LTDA, JOAO DA SILVA PARREIRA, PATRICIA KELLY TEIXEIRA DOS SANTOS LUIZ, MILTON BARBOSA DE SOUSA JUNIOR DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.17328821 - Pág.1/7, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora